Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PORTINHO SERZEDELLO CORREA, SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. OCULTAÇÃO DE BENS. PENA DE SONEGADOS. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. NÃO EXTENSÍVEL À MEAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. FRUTOS. PARTILHADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo ocultação dolosa de bens do inventário, deve ser aplicada a pena de perdimento dos direitos sucessórios que recaem sobre referido bem, não se estendendo a pena em relação aos direitos resultantes da meação. 2. A pena de sonegados somente se aplica em relação aos bens sujeitos à partilha e que tenham essa natureza. Portanto, a sucessão hereditária não se confunde com a meação decorrente do regime patrimonial de bens aplicado à sociedade conjugal. 3. A meeira possui direito à percepção dos frutos decorrentes do aluguel do imóvel na proporção da sua titularidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503, 505 e 508, todos do CPC indicando ofensa à coisa julgada; c) artigos 2.022 do Código Civil, bem como 647, 654 e 655, todos do CPC, sustentando que a recorrida não teria direito à percepção dos valores devidos ao espólio a título de aluguel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial tampouco comporta seguir quanto à alegada ofensa dos artigos 503, 505, 508, 647, 654 e 655, todos do CPC, e 2.022 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009